Tribunal: STF
Processo: ARE 1574577
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano de Azevedo Pontes interpôs o presente agravo (eDoc 194) em face de decisão (eDoc 190) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 172). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 161) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    Apelação Criminal. Crimes previstos nos art. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006. Invasão de domicílio Inocorrência Justa causa demonstrada Apreensão de 464 “tijolos” de maconha, compeso líquido total de 351.918g; 9.360 porções de skunk, pesando 3.888g; 41.600 pinos de cocaína, com peso de 12.855g; e 7.000 porções de maconha, pesando no total 22.875g, bemcomo 2000 frascos plásticos vazios, 6000 eppendorfs vazios, 3 balanças de precisão, 38.900g de cafeína, 6.800g de cafeína e tetracaína - Autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes remanesceram incontroversas Incabível a absolvição do crime previsto no art. 34 da Lei Antitóxicos, por conta do princípio da consunção Comprovada a existência de desígnios autônomos Demonstrada a associação para o tráfico Condenações mantidas Reprimendas inalteradas Regime prisional escorreitamente fixado Inadmissível a detração prevista no art. 387, §2º do CPP - Apelo desprovido. 



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XLVI, alínea a, LIV, LV e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



 



    Por outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 161):



    No caso dos autos, restou evidente a presença das fundadas razões para o ingresso nos imóveis. 



    Os Policiais Civis Roberto e Ricardo relataram na fase extrajudicial que, após receberem delação indicando que um indivíduo, sem passagem pela Polícia, estaria transportando objetos ilícitos para conhecida facção criminosa, suspeitando-se, inicialmente, que seriam armas de fogo para serem utilizadas em ações de crimes patrimoniais de carga, identificaram o imóvel de residência do réu e passaram a monitorá-lo, o que ocorreu por volta de 10 dias. Constataram que o acusado utilizava um veículo Chevrolet Classic, cadastrado em nome de Adriano, oportunidade na qual tomaram conhecimento acerca de sua identidade, tendo ainda confirmado que ele não possuía antecedentes criminais. Durante a campana, avistaram o réu se dirigindo a dois imóveis, um na cidade de Guarulhos e outro em São Paulo, utilizando-se de seu automóvel. Em determinada oportunidade, perceberam que o apelante realizava o mesmo trajeto anterior, mas o automóvel parecia estar carregado, pois a suspensão estava baixa, o que levantou suspeita e motivou a abordagem. Ao ser parado, o réu demonstrou nervosismo em excesso, tendo sido localizada uma bolsa com diversas chaves de uso residencial. E, em vistoria ao automóvel, foram apreendidos, no porta-malas, 1 balança de precisão, 4800 frascos contendo maconha e 7000 porções do mesmo entorpecente. Em seguida, ao ser questionado sobre os imóveis onde costumeiramente frequentava, o réu confessou que se destinavam ao armazenamento de substâncias proscritas e insumos para a manipulação de entorpecentes, quando então acompanhou os agentes públicos no imóvel localizado em Guarulhos, onde foram encontrados 29 sacos de insumos e 120 “tijolos” de maconha. Ato contínuo, o acusado admitiu que utilizava sua residência para a confecção de porções individualizadas de substâncias tóxicas, o que se confirmou durante a busca efetuada, ocasião na qual foram apreendidos diversos invólucros plásticos vazios, balanças de precisão, pacotes de insumos, “tijolos” de maconha, porções individualizadas do mesmo entorpecente e cocaína. Ato contínuo, em vistoria ao imóvel localizado em São Paulo, foram apreendidos outros 330 “tijolos” de maconha (fls. 2/5). (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto os policiais “após receberem delação indicando que um indivíduo, sem passagem pela Polícia, estaria transportando objetos ilícitos para conhecida facção criminosa [...] identificaram o imóvel de residência do réu e passaram a monitorá-lo, o que ocorreu por volta de 10 dias” e “perceberam que o apelante realizava o mesmo trajeto anterior, mas o automóvel parecia estar carregado, pois a suspensão estava baixa, o que levantou suspeita e motivou a abordagem. Ao ser parado, o réu demonstrou nervosismo em excesso, tendo sido localizada uma bolsa com diversas chaves de uso residencial”. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    Por fim, no tocante à suposta violação ao artigo 5º, LVII, para acolher a tese defensiva - absolvição dos delitos dispostos nos artigos 34 e 35 da Lei 11.343/06 -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente